Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707696-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 20281028. Conforme restou devidamente destacado na r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 15446781), a despeito de a matéria versada no presente recurso não envolver a legitimidade do Distrito Federal para responder pelos valores executados, a questão é objeto de controvérsia no processo principal, o que causou a suspensão daquele feito em razão da admissão do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Inegável, portanto, que o decidido no incidente poderá gerar reflexos no processo principal e no julgamento do presente recurso. Acrescente-se que foi indeferido pelo d. Juízo a quo (IDs 71902173 e 73862880 dos autos de origem) o requerimento para prosseguir o cumprimento de sentença. Retornem-se os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator